Tribunal: TJDFT
Processo: 0728030-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728030-03.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE MARCIO FELISBERTO DA SILVA IMPETRANTE: WANDERSON CARLOS DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WANDERSON CARLOS DE JESUS em favor de ALEXANDRE MARCIO FELISBERTO DA SILVA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, que nos autos da Ação Penal n. 0717628-70.2020.8.07.0007, rejeitou a tese de arquivamento implícito em relação à Bernadete Alves Andrioli, apontada pela defesa do paciente como garantidora da proteção dos alunos, nos termos do art. 13, §2o, a, do Código Penal, tendo em vista que ela exercia a função de diretora da escola na qual ocorreram os supostos crimes sexuais imputados ao paciente. Narra o impetrante que o paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A, caput, e no art. 218-A, ambos do Código Penal. Sustenta que a diretora da escola, arrolada como testemunha de acusação, deveria ser denunciada pelo Ministério Público pela prática de crime omissivo impróprio, tendo em vista que os crimes contra a dignidade sexual imputados ao paciente ocorriam, em tese, no “interior da escola”. Para fundamentar sua argumentação, cita precedente do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a apontada autoridade coatora, além de afastar a tese defensiva, não conheceu o recurso em sentido estrito interposto pela defesa do paciente e determinou a designação da audiência de instrução e julgamento. Salienta que “a marcação dessa audiência sem que se aprecie a hipótese da obrigatoriedade do oferecimento da denúncia em desfavor da garante, diretora da escola, pode gerar embaraços até levar à nulidade do ato processual”. Em liminar, pleiteia a suspensão da audiência de instrução e julgamento, designada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, até o julgamento final do presente habeas corpus e a solução da controvérsia acerca da obrigatoriedade de o Ministério Público oferecer denúncia em desfavor da diretora da escola, a qual “tinha deveres legais de evitar o ocorrido”. No mérito, postula a concessão da ordem para determinar “ao MM. Juízo a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão para averiguação da hipótese de arquivamento implícito quanto à OMISSÃO IMPRÓPRIA PRATICADO PELA DIRETORA DA ESCOLA”. É o relatório. Decido. O paciente foi denunciado por incursão ao art. 217-A, caput (estupro de vulnerável), e no art. 218-A (satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente), ambos do Código Penal, por diversas vezes, pelas condutas praticadas contra a vítima CHRISTIANE NAZARETH SILVA, bem como por incursão ao art. 218-A do Código Penal, pela conduta praticada contra a vítima GABRIELA NAZARETH SILVA. Assim narra a denúncia, recebida em 25/3/2021: 1a Série de Fatos - vítima CHRISTIANE NAZARETH SILVA (artigos 217-A, caput e 218-A, do Código Penal). No período compreendido entre os anos de 2009 e 2013, na Escola Montêmine, Setor J Norte, QNJ 32, nesta cidade, o denunciado, de forma consciente e voluntária, por diversas vezes, induziu a vítima, à época menor de 14 anos, CHRISTIANE NAZARETH SILVA (nascida em 20/02/20001), a presenciar conjunção carnal e outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, também em diversas oportunidades, o denunciado, de forma consciente e voluntária, praticou atos libidinosos contra a vítima, à época menor de 14 anos, CHRISTIANE NAZARETH SILVA, por meio de contemplação lasciva. 2a Série de Fatos – vítima GABRIELA NAZARETH SILVA (artigo 218-A, caput, do Código Penal). Ainda no período compreendido entre os anos de 2009 e 2013, em data que não se pode precisar, possivelmente no ano de 2011, na Escola Montêmine, Setor J Norte, QNJ 32, nesta cidade, o denunciado, de forma consciente e voluntária, induziu a vítima, à época também menor de 14 anos, GABRIELA NAZARETH SILVA (nascida em 20/11/2001), a presenciar conjunção carnal e outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria. Descrição fática. Nas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado era professor de Karatê, na escola MONTÊMINE, local em que a vítima CHRISTIANE NAZARETH estudou dos 0 aos 14 anos. A vítima CHRISTIANE NAZARETH ficava na escola no contraturno para atividades extracurriculares e entre os anos de 2009 e 2013, por várias vezes, em diversas ocasiões, o denunciado trancava a vítima no banheiro da escola, sempre na companhia de um ou dois garotos da mesma idade ou um pouco mais velho, momento em que mostrava vídeos pornográficos, com cenas de sexo explícito e de atos libidinosos, a eles e determinava que as crianças repetissem as cenas sexuais visualizadas. Após a ordem, o denunciado saía do banheiro, mas, logo após retornava para conferir se as crianças estavam atendendo ao comando dele, contemplando lascivamente os atos libidinosos praticados pelos menores de 14 anos por ele dirigidos e determinados. Nesse contexto, o denunciado exigia que CHRISTIANE tocasse no pênis dos meninos e orientava os meninos a também tocar nas partes íntimas da vítima, por cima de suas vestimentas. A vítima, que estava sob autoridade do denunciado, por ser um dos professores da escola, era submetida a constante vexame e constrangimento, e fazia o que o denunciado ordenava, para que ele abrisse a porta do banheiro e deixasse ela sair. Quando a vítima se recusava a assistir aos vídeos de teor pornográfico mostrados por ALEXANDRE MARCIO FELISBERTO DA SILVA e a praticar os atos libidinosos comandados por ele, o denunciado a ameaçava, dizendo que falaria aos pais dela que ela se trancava no banheiro com os meninos. Da mesma forma, os meninos também eram coagidos moral e fisicamente pelo denunciado, pois quando eles se recusavam a assistir os vídeos pornográficos e a praticar os atos libidinosos, ALEXANDRE os ofendia, dizendo "Seu Frouxo... frangote" e até mesmo agredia os garotos com golpes de karatê. Diante dos fatos, o denunciado incorreu, por diversas vezes, no crime de estupro de vulnerável contra a vítima CHRISTIANE, haja vista que, além da coação física e moral que ele impingia para que os menores de 14 anos realizassem atos libidinosos entre eles, havia a contemplação lasciva dos atos sexuais dos menores, conduta suficiente para a configuração da prática de ato libidinoso, visto que, nos termos de assentes precedentes do STJ e do TJDFT, não se exige, para fins de adequação típica, contato físico entre ofensor e vítima. Quanto à segunda série de fatos delituosos, o denunciado também foi professor de Karatê da vítima GABRIELA NAZARETH e, em ao menos uma oportunidade, também mostrou vídeo pornográfico para ela, contendo cenas de sexo explícito e de atos libidinosos, ocasião em que, além de explicar para a menor de 14 anos à época o que estava acontecendo nas cenas pornográficas, ainda disse: "olha só que legal deve ser fazer isso!", submetendo criança sob sua autoridade e vigilância a vexame e constrangimento. Após o fato, Gabriela não deixou mais que o denunciado se aproximasse dela sozinho. Consta da investigação, outrossim, que ALEXANDRE MÁRCIO praticou outros crimes de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente por mostrar vídeos pornográficos para outros alunos, utilizando-se do mesmo modus operandi (Ocorrência no 8755/2015-17a DP - fl. 16/21, ID: 77363387). A exibição de vídeos pornográficos para menor de 14 anos configura o crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente na esteira da jurisprudência pátria”. Pelo que se depreende das peças processuais carreadas aos autos, a defesa do paciente requereu a manifestação do Ministério Público acerca do não oferecimento de denúncia em desfavor de Bernadete Alves Andrioli, pela prática, em tese, de crime omissivo impróprio, em razão de sua qualidade de garante (diretora da escola), nos termos do art. 13, §2o, a, do Código Penal. Ao analisar o pleito defensivo, o MM. Juiz de 1o grau manifestou-se nos seguintes termos: Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra ALEXANDRE MÁRCIO FELISBERTO DA SILVA. Na petição de ID 96429536 a Defesa do acusado requereu, dentre outros pedidos, a intimação do Ministério Público para “declinar as razões para o não oferecimento da denúncia em desfavor de Bernardete Alves Andrioli, visto que nosso ordenamento jurídico não aceita o arquivamento implícito, e, após a justificativa, que remeta os autos à Câmara de Coordenação e Revisão para a devida apreciação do arquivamento”. O MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se pela improcedência do pedido, ao argumento de que, além de absolutamente impertinente e desarrazoado, não encontra qualquer respaldo na prova indiciária coligida. Acrescentou que não havendo notícias da prática de qualquer crime por parte dela, não há que se cogitar de arquivamento, nem implícito, nem expresso (ID 99191619). Em nova manifestação, a Defesa ratificou o pedido anterior (ID 99263850). É o relatório. Decido. Percebe-se da manifestação da Defesa nítido propósito protelatório, como já observado em manifestações anteriores. Observa-se, ainda, a intenção da Defesa de constranger a testemunha Bernadete Alves Andrioli, arrolada pelo Ministério Público, ao requerer ao órgão acusatório a sua inclusão como denunciada, ao argumento, desprovido de qualquer demonstração probatória, de que ela tinha conhecimento dos fatos supostamente praticados pelo réu e nada fez para impedi-los. Tal comportamento pode caracterizar litigância de má-fé, conforme previsto no art. 80, incisos II, IV e V, do Código de Processo Civil[1], aplicado ao Processo Penal por força do art. 3o do CPP, ficando o requerente sujeito às sanções cabíveis. Ademais, a alegação da Defesa de que “se há a denúncia de fato criminoso praticado no interior da Escola em desfavor do defendente, essa denúncia, OBRIGATORIAMENTE, deve abarcar o Diretor da Escola à época dos fatos”, não tem qualquer cabimento, haja vista que o nosso ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva. Ressalte-se, conforme aduzido pelo órgão acusatório, que não havendo notícias da prática de qualquer crime por parte da testemunha Bernadete, ou mesmo qualquer apuração de suposta omissão dela, não há que se cogitar de arquivamento, nem implícito, nem expresso. Caso a Defesa tenha comprovação de alguma conduta criminosa praticada pela testemunha Bernadete, poderá comunicar os fatos às autoridades competentes, conforme previsão do art. 5o, § 3o, e do art. 27, ambos do CPP, haja vista que no presente feito não houve a apuração de qualquer conduta da referida testemunha. Destaque-se, por fim, quanto às considerações da Defesa sobre a atuação/omissão do membro do Ministério Público, que ela poderá procurar o órgão correcional competente para manifestar sua insatisfação, não cabendo a este magistrado tal incumbência. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados pela Defesa do réu nas petições de IDs 96429536 (item “d”) e 99263850. (...) – grifos nossos. Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, com fulcro no art. 581, I, do Código de Processo Penal. A indigitada autoridade coatora não conheceu do recurso e determinou a designação de audiência de instrução e julgamento. Vale destacar que, no presente habeas corpus, a controvérsia cinge-se tão somente à análise acerca da ocorrência de arquivamento implícito em relação à diretora da escola, apontada pelo impetrante como garante (art. 13, §2o, a, do Código Penal) e, por conseguinte, a necessidade da remessa dos autos de origem à Câmara de Coordenação e Revisão do MP para a devida apreciação do arquivamento. No que tange ao arquivamento realizado no âmbito do Ministério Público, assim dispõe a nova redação do art. 28 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 13.964/19 (Lei Anticrime): Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei. Ocorre que, conforme amplamente divulgado, o Supremo Tribunal Federal concedeu medida cautelar (ADI 6305) e suspendeu sine die a eficácia, até decisão final do Plenário, da alteração do procedimento de arquivamento dos inquéritos policiais e procedimentos investigatórios por decisão exclusiva do órgão acusatório, sem a participação do Poder Judiciário, nos termos do art. 28, caput, do CPP (com redação dada pela Lei n. 13.964/19). Dessa forma, a antiga redação do art. 28 do Código de Processo Penal permanece em vigor enquanto perdurarem os efeitos da medida cautelar, nos termos do artigo 11, §2o, da Lei n. 9868/99. Assim, o arquivamento deve ser regulado pelo art. 28 do CPP, que ainda permanece vigente e assim dispõe: Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Outrossim, em consultas aos andamentos processuais da ação penal de origem, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento ainda não foi designada, não havendo razões, por ora, para a concessão da medida liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 31 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador